Tribunal: TJMT
Processo: 0000615-45.2008.8.11.0028
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000615-45.2008.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), ADMAR GONZAGA NETO - CPF: 444.651.739-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA
– INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – OBSERVADOS –
INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. “A parte exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente.” (...) (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Poconé/MT,
M.M. Kátia Rodrigues Oliveira
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0000615-45.2008.811.0028
movida contra
ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA
, que julgou extinta a execução sem resolução do mérito
,
com fulcro no artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o ente estadual que o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao julgar extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sem observar o disposto no §1º daquele mesmo dispositivo.

Expõe que quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deve determinar nova intimação da parte, para que supra a falta no prazo de cinco dias.

Indica que o ente estadual requereu a realização de penhora
online
nas contas do executado, contudo o juízo por equivoco, indeferiu o pedido (inexistente) de remessa dos autos virtuais, ocasião em que determinou a intimação do exequente para realizar o cadastramento no Sistema Apolo Eletrônico e manifestar-se no prazo de dez dias, sob pena de arquivamento.

Afirma que o Estado jamais foi intimado da sobredita decisão, conforme se extrai do andamento processual.

Defende que não houve negligência da exequente, que sequer foi intimada para impulsionar o feito, de modo que o processo ficou paralisado por desídia do Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando a satisfação do crédito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 22282464]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Destaco que no presente recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
25/03/2008
, Ação de Execução Fiscal em face de
ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA,
visando o recebimento de crédito tributário, no valor de
R$ 246.193,84
(duzentos e quarenta e seis mil, cento e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), inscrito na
CDA nº 002507/07-A
.

In casu
, a parte Exequente requereu a penhora dos bens encontrados no endereço onde funciona a sede da parte executada. [id. 22281984]

Em id. 22282457, o juízo de origem consignou que as intimações no referido processo não são feitos por meio de encaminhamento dos autos em remessa, pois tramitam de modo eletrônico, ao passo que indeferiu o pedido de remessa física dos autos e determinou que a parte Exequente adotasse providências úteis ao deslinde da execução.

Ato contínuo, em 28/05/2019, sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, II, do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Com efeito, o art. 485 II do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de o processo ficar parado mais de 01 (um) ano por negligência das partes,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Todavia, o parágrafo 1º, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abando da causa “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Partindo dessas premissas, percebe-se que não houve o abandono da causa, uma vez que a Fazenda Pública requereu a penhora de bens que guarnecem a sede da empresa Executada
.

Ora, não se pode imputar à Fazenda Pública a ausência de interesse processual, mormente porque não ficou caracterizado o
animus
de abandonar, principalmente porque houve requerimento antes da sentença, no entanto sem análise.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1º ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1º do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

Recurso provido.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 –
A parte exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente
.(...) (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021